Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UYARA AGUIAR ADJUTO contra r. decisão que, em liquidação de sentença apresentada em face de INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA., homologou os cálculos apresentados pela perícia e determinou o arquivamento dos autos. A Agravante aponta erronia no laudo pericial, uma vez que o expert não teria levado em conta o patrimônio imaterial da empresa, não produziu um balanço de determinação, mas sim a mera utilização do último balanço da Empresa, e não se manifestou especificamente acerca dos quesitos formulados pela Agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão a fim de anular o laudo pericial, com nomeação de novo perito, ou, caso assim não entenda, determine: a) que o perito responda ao quesitos da Recorrente; b) que o Expert leve em conta no balanço de determinação todos os bens da empresa, seja materiais e imateriais, a exemplo do fundo de comércio, aviamento etc, enfim todo e qualquer bem do patrimônio da Empresa liquidanda.” É a suma dos fatos. Decido. O MM. Juiz homologou os cálculos periciais e determinou o encerramento da fase de liquidação de sentença. Embora o processo esteja na iminência de ser arquivado, não há qualquer prejuízo ao exequente, uma vez que o cumprimento de sentença poderá ser requerido a qualquer tempo dentro do prazo de prescrição da ação de conhecimento, que, a toda evidência, é demasiado longo. Assim, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, a urgência da medida. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator